Tribunal: TJES
Processo: 0011830-62.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011830-62.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURIZETE PAIVA LIMA e outros (4)

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

0011830-62.2018.8.08.0024

A
PTE
:
MAURIZETE PAIVA LIMA
E OUTROS

A
PDA
:
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT TÉCNICO DO PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRAS (PPSP). ENTIDADE FECHADA. PRINCÍPIO DE MUTUALISMO. MAJORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. RESSALVA DO DIREITO DE REGRESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECUSO DESPROVIDO.

1. Vigora nos contratos de entidades fechada de previdência privada o princípio do mutualismo, segundo o qual todos os seus participantes e beneficiários assumem os riscos envolvidos, porque são todos também titulares da universalidade dos valores alocados junto ao plano de benefícios.

2. As contribuições para o regime de previdência complementar podem ser alteradas (majoradas ou reduzidas) a qualquer momento para manter o equilíbrio econômico-financeiro do plano, uma vez que não há direito adquirido ao regime inicial de custeio. Inteligência dos arts.17 e 21 da LC 109 /2001 e do art.28 da Resolução 26/2008 MPS/CGPC a

3. Caso dos autos em que FUNDAÇÃO PETROS não pratica ilegalidade em proceder com as cobranças das contribuições extraordinárias, uma vez que elas decorrem de implementação de plano de equacionamento de déficit por ela elaborado e devidamente aprovado pelo órgão fiscalizador competente, em consonância com a disposição contida na legislação complementar, ressalvado o direito de regresso em face dos causadores do dano.

4. A improcedência do pedido inicial e a impossibilidade de se mesurar o proveito econômico determina, salvo quando irrisório, que seja atribuído o valor da causa como base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Tema 1.076 do STJ.

5. Considerando nos autos o valor da causa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a espécie não autoriza a incidência do art.85, §8º do CPC.

6. Recurso desprovido. Sentença de improcedência confirmada. Honorários recursais de 2% (dois por cento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

0011830-62.2018.8.08.0024

A
PTES
:
MAURIZETE PAIVA LIMA
E OUTROS

A
PDA
:
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
Maurizete Paiva Lima, Walser de Souza Pessanha, Luz Carlos Barroso de Albuquerque, Neivaldo Fraga de Azevedo e Francisco José Laibe
, eis que inconformados com a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada em face de
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
, condenando os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Eminentes pares.
Cinge-se o recurso a perquirir
sobre a
eventual

i
legalidade das contribuições adicionais aos participantes e assistidos do plano de previdência privada
da
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
, em medida denominada "plano de equacionamento de déficit do Plano Petros do Sistema Petrobras",
elaborada para
sanear os déficits apurados nos anos de 2013, 2014 e 2015.

Sustentaram os autores/apelantes que o citado plano ameaça o direito adquirido e ao pacta sunt servanda, porque contraria o disposto no
art.48, IX do
Regulamento do PPSP, segundo o qual os aportes necessários para equacionamento do fundo devem ser realizados exclusivamente pelas Patrocinadoras,
principalmente porque o déficit ocorreu por ato exclusivo da apelada.

Como é cediço, a Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS é uma entidade fechada de previdência privada e, por essa natureza, é regida pelo princípio do mutualismo, segundo o qual todos os participantes e beneficiários do contrato de previdência privada assumem os riscos envolvidos, porque são todos também titulares da universalidade dos valores alocados junto ao plano de benefícios.

Confira-se,
nesse sentido,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO DE COBRANÇA DO PAGAMENTO DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO REGULAMENTO. REGRA DA CONTRAPARTIDA E PRINCÍPIO DO MUTUALISMO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO: CPC/73.
[...].

7. Estabelece o art. 202 da CF/88 que o regime de previdência privada será baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, evidenciando a denominada "regra da contrapartida". 8. Essa regra se alinha ao princípio do mutualismo, segundo o qual todos os participantes e beneficiários do contrato de previdência privada assumem os riscos envolvidos, porque são todos também titulares da universalidade dos valores alocados junto ao plano de benefícios.

[...].
(REsp n. 1.624.273/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019.)

Para
garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de custeio, o legislador editou a Lei Complementar 101/2009, que estabelece em seu art. 21, § 1º:

"Art. 21 - O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar.

§1º - O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador”.

Em complementação, a Resolução nº 26 de 29/09/2008 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, que entre outras providências dispõe sobre o equacionamento de déficit dos planos de benefícios de caráter previdenciário, estabelece em seu art. 28, que
“observadas as informações constantes em estudo específico da situação econômico-financeira e atuarial acerca das causas do déficit técnico, deverá ser elaborado e aprovado o plano de equacionamento de déficit, obedecendo aos seguintes prazos contados a partir do encerramento do exercício social que apurou o resultado deficitário”.

Dessa forma, periodicamente todos os planos de benefícios são reavaliados atuarialmente, ensejando adaptações e ajustes ao longo do tempo, desde que o equacionamento seja aprovado pelo Conselho de Administração e supervisionado pelo órgão fiscalizador, no caso, a PREVIC, de modo que o déficit será suportado por todos os participantes, promovendo-se, quando necessário, o rateio por meio de contribuições dos filiados.

Verificado, assim, um resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas, admite-se a implementação de equacionamento, possibilitando a criação para contribuição extraordinária dos responsáveis pelo seu custeio (art.19, II, da LC nº 109/2001), inserindo-se neste grupo os próprios participantes do plano.

Isso porque, a
s alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante (art.17 da LC 109/2001).

Nestes casos, registre-se, a contribuição previdenciária extraordinária aportada, não só pelos participantes, como também pela patrocinadora e pelos assistidos, não objetiva a composição de reserva matemática para o pagamento dos benefícios, mas sim, a recomposição de uma parcela perdida, com o objetivo de viabilizar o equilíbrio financeiro e atuarial do plano e a consequente garantia de adimplemento de todas as obrigações assumidas pela entidade - em relação aos participantes e assistidos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça definiu que
“as contribuições para o regime de previdência complementar podem ser alteradas (majoradas ou reduzidas) a qualquer momento para manter o equilíbrio econômico-financeiro do plano, uma vez que não há direito adquirido ao regime inicial de custeio”
(Jurisprudência em Teses nº 71).

Confira-se também:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE BENEFÍCIOS. ALTERAÇÃO. ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. PLANO DE CUSTEIO. DIREITO ADQUIRIDO. NÃO EXISTÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de majoração de alíquotas de contribuição de filiados e assistidos com a finalidade de manter o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefício definido. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.848.021/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REGIME DE CUSTEIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER ESTATUTÁRIO DO PLANO. REAVALIAÇÃO ATUARIAL PERIÓDICA. LÓGICA DO SISTEMA DE CAPITALIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. BUSCA DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. RESULTADO DEFICITÁRIO. ÔNUS DE PATROCINADORES, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS. MUTUALIDADE. 1. Ação ordinária que visa a redução da alíquota relativa à contribuição de plano de previdência privada ao argumento de que os participantes possuem direito adquirido às regras vigentes na época da adesão, sendo ilegal a majoração promovida pela entidade em regulamento superveniente. 2. Pelo regime de capitalização, o benefício de previdência complementar será decorrente do montante de contribuições efetuadas e do resultado de investimentos, podendo haver, no caso de desequilíbrio financeiro e atuarial do fundo, superávit ou déficit, a influenciar os participantes do plano como um todo, já que pelo mutualismo serão beneficiados ou prejudicados, de modo que, nessa última hipótese, terão que arcar com os ônus daí advindos. 3. É da própria lógica do regime de capitalização do plano de previdência complementar o caráter estatutário, até porque, periodicamente, em cada balanço, todos os planos de benefícios devem ser reavaliados atuarialmente a fim de manter o equilíbrio do sistema, haja vista as flutuações do mercado e da economia, razão pela qual adaptações e ajustes ao longo do tempo revelam-se necessários, sendo inapropriado o engessamento normativo e regulamentar.
4. A possibilidade de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, com a supervisão de órgãos governamentais, e a adoção de sistema de revisão dos valores das contribuições e dos benefícios já encontravam previsão legal desde a Lei nº 6.435/1977 (arts. 3º, 21 e 42), tendo sido mantidas na Lei Complementar nº 109/2001 (arts. 18 e 21). 5. As modificações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas de previdência privada, a partir da aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada participante. 6. É assegurada ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria. Todavia, disso não decorre nenhum direito adquirido a regime de custeio, o qual poderá ser alterado a qualquer momento para manter o equilíbrio atuarial do plano, sempre que ocorrerem situações que o recomendem ou exijam, obedecidos os requisitos legais. 7. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001). 8. Se foi comprovada a necessidade técnica de adaptação financeira do plano, tanto por questões administrativas (equiparação da data de reajuste de empregados ativos e inativos) quanto por questões financeiras (realinhamento da contabilidade do fundo previdenciário em virtude da profunda instabilidade econômica do país), não há falar em ilegalidade na majoração das contribuições dos participantes, pois, além de não ser vedada a alteração da forma de custeio do plano de previdência privada, foram respeitadas as normas legais para a instituição de tais modificações, como a aprovação em órgãos competentes e a busca do equilíbrio financeiro e atuarial do fundo previdenciário.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp n. 1.364.013/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 7/5/2015.)

Destarte, não pratica ilegalidade a apelada em proceder com as cobranças das contribuições extraordinárias objeto de insurgência na demanda, uma vez que elas decorrem de implementação de plano de equacionamento de déficit, elaborado por órgão interno da ré e devidamente aprovado pelo órgão fiscalizador competente, em consonância com a disposição contida na legislação complementar citada.

A exigência de readequação econômico-financeira do plano
decorre de expressa normatividade e abarca
todas as entidades fechadas de previdência complementar, sob pena de se colocar em risco o pagamento de benefícios futuros, de participantes e assistidos, bem como a própria higidez do Fundo Previdenciário.

Não se olvide ainda, que o equacionamento do déficit do Plano Petros do Sistema Petrobras foi objeto de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e a Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS, o qual foi devidamente aprovado pela Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, em sessão realizada em 19.05.2017.

A legalidade do plano, inclusive, é sufragada pela jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA FECHADA. PETROS. DEFICIT ATUARIAL. PLANO DE EQUACIONAMENTO. LEGALIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001). (REsp 1364013/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015).
2. O plano de equacionamento foi discutido e deliberado, com a devida aprovação do Conselho Deliberativo, de modo que seus efeitos têm eficácia imediata a todos os participantes, na forma do art. 17 da Lei Complementar 109/2001, ressalvando que, embora haja garantia dos benefícios àqueles que cumpriram o requisito antes das alterações, não há essa prerrogativa para a forma de custeio. 3. Ainda que se invoque a disposição do art. 48, IX, do Regulamento do PPSP, a responsabilidade ali atribuída às patrocinadoras vincula-se aos impactos negativos por alterações na forma de cálculo inicial e atualização dos benefícios previstas nos art. 31, 41 e 42, não existindo obrigação geral de custeio.4. O plano de equacionamento institui a contribuição extraordinária, não reduzindo propriamente os valores dos benefícios já concedidos e consolidados na forma do art. 68, §1º, da LC 109/2001, não violação de garantia ou princípios. 5. Mesmo que se sustente a responsabilidade pelo déficit atuarial à má gestão ou inadequada política de reajuste, não há exclusão da responsabilidade do participante para recomposição do fundo, salientando que, nestes casos, o próprio art. 21 da Lei Complementar ressalta o direito de regresso.
6. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Apelação, 047180027055, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADO. PETROS
. SÚMULA 563, DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO SISTEMA DE CUSTEIO. DÉFICIT. POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR. PRECEDENTES
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
II.
Dispõe o artigo 17, caput , da Lei Complementar 109/01, que as alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, com a ressalva, em seu parágrafo único e no artigo 68, §1º, ao participante que tenha cumprido os requisitos para a obtenção dos benefícios previstos no plano, ao qual é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível ao benefício, inexistindo, por outro lado, direito adquirido a regime de custeio
. Precedentes. III.
Preveem os artigos 18 e 19, da Lei Complementar 109/01, a necessidade de estabelecimento, no Plano de Custeio, do nível de contribuição necessário à constituição das reservas garantidoras dos benefícios, as quais serão constituídas por contribuições ordinárias reservada ao custeio dos benefícios previstos no respectivo plano e extraordinárias destinadas ao custeio de déficits e demais finalidades não incluídas na contribuição normal.
IV.
A instituição de contribuição extraordinária destina-se a custear os déficits e, consequentemente, viabilizar o pagamento integral dos benefícios mediante a constituição de reserva técnica, devendo ser suportada por todos os patrocinadores, participantes e assistidos com o fito de manter o equilíbrio financeiro e atuarial do Plano
(artigo 18, §2º, da LC 109/01). Precedentes.

V.
Na hipótese, resta ausente a probabilidade do direito vindicado na exordial pelo então agravante, alusiva à suposta ilicitude na instituição de contribuição extraordinária, não sendo suficiente a vaga e genérica alegação de fraudes no Plano de Equacionamento do Déficit do PPSP 1, desprovida de substrato probatório mínimo.
VI.
Recurso conhecido e desprovido.” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007160, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA TUTELA DE URGÊNCIA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FUNDAÇÃO PETROS MAJORAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE EQUACIONAMENTO POSSIBILIDADE LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001 EVENTUAL IRREGULARIDADE NOS DESCONTOS QUE DEMANDA ALARGAMENTO INSTRUTÓRIO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.
A Lei Complementar nº 109/01, em seu artigo 17, aduz, de forma clara que as alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante.
2. Outrossim,
o artigo 21 da referida LC é claro ao estabelecer que o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar.

[...].

4.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000908, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ANÁLISE POSTERGADA PARA DEPOIS DO CONTRADITÓRIO. DEMORA EXCESSIVA QUE EQUIVALE AO INDEFERIMENTO DA MEDIDA. ANÁLISE DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. PETROS. DEFICIT DOS ANOS DE 2013 A 2015. EQUACIONAMENTO. LEGALIDADE. EVENTUAL DÉBITO DA PATROCINADORA PETROBRAS QUE NÃO SE REVELA CAPAZ DE EXIMIR PARTICIPANTES DO PAGAMENTO QUE LHES COMPETE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...]. I
I- O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001). III- Quanto à alegação de que a patrocinadora Petrobras não teria contribuído com as parcelas de sua responsabilidade, é preciso ter em mente que isso não exime os participantes de fazerem a sua parte, conclusão que deita raízes na exegese do art. 21, caput, da Lei Complementar nº 109/2001. IV- No caso específico do Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP), no qual há 20.927 (vinte mil novecentos e vinte e sete) contribuintes e 57.049 (cinquenta e sete mil e quarenta e nove) assistidos isto é, para cada empregado na ativa pagando há quase 3 (três) aposentados e pensionistas recebendo benefícios , há razões para crer que, se nada for feito no curto prazo, o colapso financeiro é bastante provável, porque, em matéria atuarial, os números não mentem. V- Não se ignora, obviamente, o impacto financeiro gerado pelas medidas de equacionamento. Entretanto, trata-se de providência que se justifica para não esvaziar as reservas do plano e, por via de consequência, frustrar o pagamento de benefícios.
VI -Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189004401, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/04/2019)

No mesmo sentido, os Tribunais pátrios:

Previdência privada. Plano Petros PPSP. Ação de obrigação de não fazer.
Pretende o Autor a suspensão da cobrança da contribuição extraordinária PPSP. Inadmissibilidade. Aplicação da regra fixada no artigo 21 da Lei 109/2001. Equilíbrio do plano previdenciário que impede a suspensão do desconto.
Sentença confirmada. Recurso desprovido. (TJ-SP – AC: 10103447820218260554 SP 1010344 78.2021.8.26.0554, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 22/09/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT DO PLANO DE BENEFÍCIOS. MAJORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001. RESOLUÇÃO MPS/CGPC N. 26/2008. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 202 da Constituição Federal, prevê que o regime de previdência privada, de caráter complementar, será baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. 2. Nos termos da Lei Complementar n. 109/2001, a atuação das entidades fechadas de previdência complementar se evidencia também no fato de que a exigibilidade do pagamento integral dos benefícios previstos nos planos deve estar condicionada à efetiva constituição das correspondentes reservas, cuja eventual insuficiência deve ser necessariamente equacionada, a custo dos participantes, patrocinadores e assistidos, conforme dispuser o regulamento, por meio do ajuste do plano de custeio, com a elevação do nível das contribuições ou a criação de contribuições adicionais, ou do plano de benefício, com a redução proporcional dos benefícios expectados, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial que visa preservar a liquidez e solvência dos planos de benefícios. 3. As alterações em planos de previdência devem seguir as diretrizes do Conselho de Gestão da Previdência Complementar - CGPC, órgão do Ministério da Previdência Social, nos termos da Resolução MPS/CGPC n. 26/2008, segundo o qual se depreende claramente que a possibilidade de implantação do plano depende da aprovação pelos órgãos responsáveis e exige apenas a disponibilização aos participantes, assistidos, patrocinadores e ao órgão fiscalizador, não necessitando de prévia anuência desses, bem como estabelece a obrigatoriedade do equacionamento quando o déficit ultrapassar o limite expresso pela fórmula: Limite de Déficit Técnico Acumulado = 1% x (duração do passivo - 4) x Provisão Matemática, tendo em vista o risco de cessar o pagamento dos benefícios futuros
. 4. ?Ao reduzirem, sem maiores considerações, o valor das contribuições extraordinárias devidas pelos participantes de um dos maiores planos de previdência complementar do país, os arestos questionados não apenas comprometem a solvência e liquidez do próprio plano, dificultando a (re) constituição das reservas garantidoras dos respectivos benefícios, mas também, o que é mais grave, colocam em risco a segurança de todo o sistema de previdência complementar, cuja relevância é atestada pela própria Constituição Federal? (STJ -Suspensão de Liminar e De Sentença n. 2.507 - RJ (2019/0101695-7) Documento: 94740844 - Despacho/Decisão - Site certificado - DJe: 07/05/2019). 5. Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07073742720188070001 DF 0707374-27.2018.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 21/07/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A
PELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE NÃO REALIZAR O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - PREVIDÊNCIA PRIVADA - PETROS - PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS
. O participante de plano de previdência privada não possui direito adquirido a regime de custeio de benefícios, o qual poderá será alterado como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. De tempos em tempos ocorrem adaptações e revisões dos planos de benefícios a serem concedidos e essas modificações incidem a todos os participantes do fundo de pensão, após a devida aprovação pelos órgãos competentes - art. 17 da LC 109/2001
. (TJ-MG - AC: 10000180861528004 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)

Assim, entendo que não há ilegalidade no plano e na maj
o
ração das contribuições, ressalvado, por óbvio, a ação regressiva dos autores em face dos causadores dos danos ou prejuízos à entidade da previdência complementar, a teor do art.2
1, caput, da Lei Complementar 109/2001.

Por fim, com relação aos honorários de sucumbência, ao contrário do que sustentam os apelantes, entendo que não é caso de aplicação do §8º do art.85, do Código de Processo Civil.

Isso porque, nos termos do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça,
“
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Na espécie, considerando a improcedência dos pedidos dos apelados, a inexistência de proveito econômico, é atribuído a causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), esta deve ser a base de cálculo para fixação dos honorários, como assim bem fez o magistrado sentenciante.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEBATE NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE. COMPROVAÇÃO DOS DANOS. SÚMULA 284 DO STF. DANOS MORAIS. VALOR DA COMPENSAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PARÂMETROS EXTRAÍDO DA PRÓPRIA AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. [...].
10. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois, em virtude do julgamento improcedência dos pedidos, constata-se que não houve condenação, tampouco proveito econômico obtido, motivo pelo qual os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa da própria ação rescisória
. [...].(REsp n. 2.068.654/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 85 DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].3.
No caso, ante o reconhecimento da improcedência do pedido autoral, o Tribunal de origem fixou os honorários advocatícios em 11% sobre o valor atualizado da causa, tendo decidido, portanto, em sintonia com a determinação estabelecida no § 2º do art. 85 do NCPC, sendo descabido, como quer a parte recorrente, o arbitramento da verba honorária com base no valor do benefício econômico pretendido pelo recorrido
. Incidência da Súmula n.º 568 do STJ. [...].(AgInt no REsp n. 1.998.728/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

D
estarte, de ser mantido os honorários arbitrados na sentença.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 12% (doze por cento) para 14% (quatorze por cento) sobre o valor atribuído a causa os honorários advocatícios devido pelos apelantes.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).